Tribunal: TJSP
Processo: 1039850-27.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039850-27.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JAILSON
ALVES
ROSA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039850-27.2018.8.26.0224 -Voto no 47403
2
APELAÇÃO No 1039850-27.2018.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: JAILSON ALVES ROSA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(BANCO ABN AMRO REAL S/A)
VOTO No 47.403
CONTRATO
BANCÁRIO

AÇÃO
REVISIONAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

JUROS
REMUNERATÓRIOS INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648
E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF TARIFA DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
TEMA 958/STJ
SEGURO
JULGAMENTO EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS TEMA 972/STJ AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação revisional de contrato de financiamento
de veículo foi julgada improcedente pela sentença, que
condenou o autor nas despesas processuais e verba honorária
de 10% do valor da causa.
Apelou o vencido. Rebela-se contra a taxa de
juros. É contra a tarifa de registro de contrato e seguro.
Pede reforma, com inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o Relatório.
Intenta-se revisar cláusulas de cédula de
crédito bancário para financiamento de veículo(fls. 44/46).
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor se
aplique às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ), não
se acolhem alegações genéricas de irregularidades na cobrança
dos encargos, sem nada que as suporte. Nos contratos
bancários não pode o julgador conhecer de ofício da
abusividade das cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
As disposições do Decreto n° 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional (Súmula n° 596,
STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039850-27.2018.8.26.0224 -Voto no 47403
3
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2.003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula n° 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante n° 7, do
Supremo Tribunal Federal. Estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o do
art. 543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto n° 22.626/33); a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2.002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É
cediço, aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos,
despesas administrativas e da própria competição entre
instituições
financeiras, que
concorrem entre
si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva. Não procede
alegação da cobrança de juros superiores aos contratados,
fruto de aplicação de recálculo pelo método Gauss, não
pactuado.
Quanto à tarifa de registro de contrato, a 2a
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039850-27.2018.8.26.0224 -Voto no 47403
4
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
lícita a tarifa de registro, visto como se demonstrou a fls.
41, por documento juntado pelo autor, que o gravame foi
registrado no órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo, ausente abuso.
No tocante ao seguro, a 2a Seção do STJ, ao
julgar os Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no
1.639.320/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica dos autos (fls. 44, item B6),
a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo
sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o
seguro. Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do
seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação de
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
No caso, a exigência do valor do seguro não se
sustenta, visto como não se ressalvou a possibilidade
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(fls. 44, item B6).
Assim, a procedência da demanda é parcial para
afastar a cobrança do seguro (R$ 1.150,00), com restituição
atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a
partir dos desembolsos, e juros legais de mora da citação,
admitida compensação com créditos de titularidade do réu, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039850-27.2018.8.26.0224 -Voto no 47403
5
termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que alude o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
que pressupõe má-fé do credor, aqui não demonstrada (Rcl no
4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.05.11; AgRg
no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19.08.11;
AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 09.08.11; REsp 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 26.03.09).
Sucumbente em maior parte (CPC, art. 86,
parágrafo único), não se altera o capítulo da sentença
referente à sucumbência.
Faço ver que, provida em parte a apelação, não
cabem honorários a que alude o § 11 do art. 85 do CPC (Edcl
no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Dje 08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator